Tribunal: CARF
Processo: 10768.101541/2005-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10768.101541/2005-59
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.975 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA - COFINS
Recorrente
QUIP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.101541/2005-59
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-31.186,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:

Por bem reproduzir os fatos ocorridos, reproduzo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:

Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

A Contribuinte recebeu a Intimação pela via postal em data de 04/10/2011 (Aviso
de Recebimento de fls. 1053), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 1054-1089 por meio de
protocolo físico em 01/11/2011, pelo qual, com os mesmos fundamentos da peça de
manifestação de inconformidade, pediu pela reforma da decisão de primeira instância e integral
reconhecimento do direito creditório e, consequentemente, a integral homologação da declaração
de compensação objeto deste litígio.
Através do despacho de Encaminhamento de fls. 1092 o processo foi
encaminhado para sorteio e julgamento.

É o Relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Do objeto do presente litígio
Versa o presente litígio sobre despesas com energia elétrica, aluguel e serviços
técnicos na área de engenharia, estes últimos utilizados como insumos na construção da
plataforma de petróleo P-53.
A DRJ deixou de reconhecer os créditos de PIS e de COFINS pleiteados pela
Recorrente, adotando o conceito restritivo de insumos retirado da legislação do IPI, nos termos
da interpretação dada pela IN SRF 247/2002, em seu artigo 66, e pela IN SRF 404/2004, em seu
artigo 8o, motivo pelo qual concluiu que “os serviços devem ser aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto, que no caso em concreto é a conversão de navios,
industrialização de módulos e integração para unidade flutuante de produção de petróleo, bem
como de outras atividades que visam a este fim, conforme consta no objeto social da
contribuinte,”
Argumentou a Recorrente em peça recursal que:

(...)

Com isso, discorreu a Contribuinte sobre as etapas que demonstram os serviços
envolvidos e aplicados no processo produtivo da Plataforma P-53.
Observo que consta nos autos explicações técnicas obre o processo produtivo em
referência.
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

3. Do conceito de insumos para aproveitamento de créditos de PIS/COFINS.
A autuação objeto deste processo foi lavrada e mantida pela DRJ de origem, que
embasou suas conclusões na impossibilidade de considerar tais créditos originados de insumos
para a atividade desenvolvida pela Contribuinte, uma vez ter adotado o conceito restritivo de
insumos, nos termos da IN SRF 247/2002 e IN SRF 404/2004
Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça concluiu através do julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de
controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, invocadas na decisão recorrida, as quais, repito, restringiam o direito de
crédito aos insumos que fossem diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem
através do contato físico com o produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou em data de
03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de
insumos para crédito de PIS e Cofins fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa
abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Portanto, o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e
art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, passou a abranger todos os bens e serviços que possam ser direta
ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF e, com base no
entendimento adotado pelo STJ sobre o conceito de insumo para aproveitamento de créditos de
PIS e COFINS, passo à análise do presente caso quanto à necessidade de conversão do
julgamento em diligência para que sejam apuradas a relevância e essencialidade das despesas
que originaram o direito creditório pretendido pela Contribuinte.
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.975 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

4. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência

Considerando a nova interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto
ao conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições do PIS/PASEP e da COFINS
e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72, cumulados com artigos
35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à necessária busca pela verdade
material, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
tome as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para que sejam apresentados os seguintes esclarecimentos
e comprovações:
a.1) Demonstrar de forma detalhada e comprovar o enquadramento das despesas
que deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização, considerando o
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital